Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-06.2023.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-06.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS GOMES DE LIMA - CPF: 009.701.851-11 (APELANTE), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES - CPF: 910.907.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 299.225.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006. – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INSASÃO DOMICILIAR – NÃO OCORRENCIA – TRAFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPOSITO” – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ENTRADA DOS POLICIAS AUTORIZADO PELO APELANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observado os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autorizam a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de maconha, a forma de acondicionamento, balança de precisão e dinheiro em espécie), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelos recorrentes.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

No tocante a circunstância judicial negativa reconhecida pelo magistrado, com a devida vênia, foi fundamentada de forma genérica, pois é inerente ao tipo penal do delito de tráfico.

Tratando-se de condenação superior a 04 (quatro) anos e havendo condenação transitada em julgado por fato praticado anteriormente, é possível aplicar o regime mais gravoso, neste caso, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS GOMES DE LIMA, contra
a sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1000191-06.2023.8.11.0013,

na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,

caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03,

aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10

( dez) dias de reclusão, além de 930 dias-multa, em regime inicial fechado.
(Sentença – Id.198088730).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença.

•. Declarar a ilicitude da busca e apreensão realizada na residência do apelante e determinar o desentranhamento do auto de apreensão e demais provas dali decorrentes nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal;

•. Absolver o acusado por ausência de elementos suficientes de provas

•. Desclassificar a imputação para posse de entorpecentes para uso pessoal (Lei 11.343/06) (Id. 198088742).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIDO,
em conformidade com as contrarrazões retro expendidas, mantendo-se a condenação do acusado, nos termos da sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito. ( Id. 198088746).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

JORGE DA COSTA LANA,
manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, culminando com as consequências do art.157 do CPP e a absolvição do apelante na forma recomendada pelo art.386, inc. II, do CPP.
(Id. 2020086657), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA: (1) ILICITUDE DA PROVA – OCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM O DEVIDO MANDADO JUDICIAL – BUSCA REALIZADA POR POLICIAIS COM BASE EM NOTÍCIAS ANÔNIMAS E CONSENTIMENTO VICIADO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA DILIGÊNCIA – ILICITUDE DAS PROVAS VERIFICADA – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COM AS CONSEQUÊNCIAS DO ARTIGO 157 DO CPP E ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART.386, INCISO II, DO CPP (TEMA 280/STF). PELO ACATAMENTO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito (busca pessoal e invasão domiciliar) – Nulidade da decisão.

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade da busca pessoal por ausência por ausência de fundamentação suspeita ter havido invasão domiciliar.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante busca na residência dos recorrentes por violação de domicílio, o qual tem proteção consubstanciada no artigo 5, inciso XI, da Carta Magna.

Denota-se dos autos que em depoimento o apelante na fase inquisitorial, autoriza a de forma clara a entrada dos policias em sua residência.

Muito embora o apelante não tenha mencionado em Juízo, que autorizou a entrada dos policias na residência, não havendo qualquer retratação neste ponto.

Assim o presente quadro não se enquadra na hipótese referente ao tema 280 STF, pois o apelante autorizou de forma expressa a entrada dos policiais em sua residência não havendo nos autos nenhuma prova caracterizada.

Restou comprovado na fase inquisitorial (Id. 198088174), que ratificam com depoimentos dos agentes policias.

Portanto Rejeito a preliminar de nulidade domiciliar.

No mérito, a defesa persegue a absolvição de Jonas, sob alegação de provas para embasar o decreto condenatório.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei Antidrogas, para àquela descrita no artigo 28 da mesma Lei.

Assim dispõe a denúncia:

DOS FATOS DELITIVOS

Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

“[...].
Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 17h30min, em residência particular, localizada na Avenida Florespina Azambuja, n.º 90, Pontes e Lacerda/MT,
Jonas Gomes De Lima, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 27,70 g (vinte e sete gramas e setenta centigramas) de cocaína e 1.012,60 g (um mil e doze gramas e sessenta centigramas) de maconha,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 32/IP e Laudo Pericial às fls. 165-168/IP).

Do Crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

“[...]. Consta ainda dos elementos informativos coligidos aos autos, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, Jonas Gomes De Lima, com consciência e vontade, mantinha/possuía sob a sua guarda, 01 (uma) pistola calibre .765, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, às fls. 32/IP e Laudo Pericial às fls. 160-164/IP). [...]”.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

“[...]. Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 30 de dezembro de 2022, Jonas Gomes De Lima, guardava / preparava / mantinha em depósito, porções de cocaína e de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado Jonas Gomes De Lima utilizava sua própria moradia, localizada na Avenida Florespina Azambuja, n.º 90, Pontes e Lacerda/MT, para guardar/preparar as substâncias entorpecentes, assim como a utilizava como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo), bem como guardar apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas.

Sendo assim, ressai das provas investigativas que o increpado se dedicava a algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente nesta localidade, sendo que as autoridades policiais já haviam recebido várias informações acerca da prática do tráfico de entorpecente no referido local.

Neste diapasão, na data mencionada, infere-se que uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até o local e realizou a abordagem do increpado Jonas Gomes De Lima. Durante a entrevista policial, o increpado apresentou nervosismo e confessou estar armazenando drogas no quarto da residência.

Em sequência, após ser autorizada a entrada na moradia, os policiais ingressaram no interior da residência e lograram localizar, 04 (quatro) invólucros de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de cocaína, as quais já estavam embaladas/preparadas para o comércio, bem como 01 (uma) balança de precisão e um rolo de plástico filme. Além disso, localizaram uma quantia de R$ 5.572,00 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais), dinheiro este relacionado com o tráfico de entorpecentes.

Em continuidade as buscas domiciliares, os policiais também localizaram, embaixo da estante do quarto do increpado, 01 (uma) pistola, calibre .765, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado de Jonas Gomes De Lima, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Periciada, a arma de fogo teve seu potencial lesivo atestado pelos peritos (vide Laudo Pericial às fls. 160-164/IP). [...]”.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

“[...]. Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Jonas Gomes De Lima, porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas seguintes condutas delitivas previstas nos: (i) artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006; e (ii) art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado. [“...]”.

A materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n.º 114.3.2022.20745 (Id.198088154), boletim de ocorrência n.º 2022.358807 (Id.1980888155), termo de exibição e apreensão n.º 2022.16511135 (Id.198088185 – fls. 15/28), e laudo pericial n.º 410.2.04.2022.014344-01 (Id. 198088172 fls. 01/04). Termo de apreensão n.º 2022.16.511135 (Id. 198088185 –fls. 28) Além dos depoimentos prestados.

Quanto a autoria é certa e recai sobre
JONAS,
pois provas produzidas nos autos, alindas aos depoimentos de testemunhas prestadas na fase extrajudicial e confirmadas em Juízo, comprovam que ele praticou o crime pelo qual foi condenado.

Na fase inquisitorial, a testemunha Maria Ana de Oliveira.

“[...]. Declarou que na data de hoje, em 30/12/2022, no período da tarde, a declarante encontrava-se em sua residência, quando o Policial Civil GILDO chamou a declarante para, sendo na casa do vulgo (GORDINHO) paga o aluguel, mas a declarante não tem amizades com ele; QUE o GORDINHO aluga a casa da declarante há dois anos ; Que a declarante acompanhou os policiais civis, e viu quando encontraram na casa do GORDINHO, dentro do quarto do GORDINHO barras de drogas e várias trouxinhas de drogas, e encontrou também junto com as drogas a arma; QUE após encontrarem a droga e arma, o delegado pediu que a declarante o acompanhasse até a delegacia; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 19h11mim, vai devidamente assinado pela autoridade, pela declarante e por mim. Escrivã, que o digitei. [...]”.

Na fase inquisitorial, a testemunha EDSON RODRIGUES.

“[...]. QUE Jonas de Lima é amigo do depoente, porém não frequenta a casa um do outro; QUE na data de hoje, em 30/12/2022, no período da manhã o declarante encontrou o Jonas no supermercado Paraná, logo ele disse ao declarante que estava com dor na cabeça, e o declarante disse que a tarde iria levar um remédio muito bom; QUE aproximadamente ás 17horas, o declarante foi até a casa do JONAS entregar o remédio, chegou, mas não entrou na casa ficaram na calçada pelo lado de fora da casa; QUE o declarante entregou o remédio e ficaram conversando sobre um cachorro que o JONAS tem, e nesse momento chegou a Polícia Civil, abordou o declarante e o JONAS, revistaram os dois, porém nada de ilícito foi encontrado; QUE o declarante ficou do lado de fora, enquanto os policiais entraram na casa em companhia da Sr.(a) MARIA ANA, conhecida como LEDA, e o delegado pediu que o declarante viesse para delegacia portando documento; QUE o declarante não tinha conhecimento de que o JONAS mexia com drogas, pois sabia que ele trabalhava de servente de pedreiro; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 20h55mim, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo depoente e por mim, escrivã.[...]”.

Na fase inquisitorial depoimento do investigador de polícia ADEMIRSON.

“[...]. QUE é investigador da Polícia Civil, lotado em exercício no Cisc, nesta cidade; QUE na data de ontem, em 30/12/2022, a equipe de Policiais Civis desta delegacia, após informações de que em uma residência próximo ao casarão, estava ocorrendo tráfico de drogas; QUE diante dessa informação, a equipe diligenciou até o local indicado; QUE ao chegar na residência, o suspeito identificado por JONAS GOMES DE LIMA, apresentou bastante nervosismo; QUE ao indagarmos ao JONAS, se poderíamos realizar uma busca em sua residência, e também o questionamos se existia drogas ou armas na residência, de prontidão o JONAS respondeu que poderia sim, e que tinha drogas guardado no quarto; QUE segundo JONAS uma pessoa passou lá, poucas horas antes da polícia chegar e pediu para ele guardar drogas, arma e dinheiro; QUE diante dos fatos apreendemos o material e realizamos a prisão do suspeito, e conduzimos para delegacia juntamente com a testemunha que presenciou o fato; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 03h17min, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo condutor por mim, escrivã, que o digitei.[...]”.

Na fase inquisitorial depoimento do investigador de polícia GILDO.

“[...].RESPONDEU: QUE é investigador da Polícia Civil, lotado em exercício no Cisc, nesta cidade, e ratifica o depoimento do IPC ADEMIRSON; QUE na data de ontem, em 30/12/2022, a equipe de Policiais Civis desta delegacia, após informações de que em uma residência próximo ao casarão, estava ocorrendo tráfico de drogas; QUE diante dessa informação, a equipe diligenciou até o local indicado; QUE ao chegar na residência, o suspeito identificado por JONAS GOMES DE LIMA, apresentou bastante nervosismo; QUE ao indagarmos ao JONAS, se poderíamos realizar uma busca em sua residência, e também o questionamos se existia drogas ou armas na residência, de prontidão o JONAS respondeu que poderia sim, e que tinha drogas guardado no quarto; QUE segundo JONAS uma pessoa passou lá, poucas horas antes da polícia chegar e pediu para ele guardar drogas, arma e dinheiro; QUE diante dos fatos apreendemos o material e realizamos a prisão do suspeito, e conduzimos para delegacia juntamente com a testemunha que presenciou o fato; QUE Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 03h25min, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo condutor por mim, escrivã, que o digitei.[...]”.

Na delegacia, o apelante Jonas, assim se manifestou: (Id.198088174).

“[...].RESPONDEU: QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE não possui advogado; QUE no momento de sua prisão sua esposa ELISLAGELA presenciou e fez a comunicação de seus familiares; QUE neste dia 30/12/2022 estava em sua casa por volta das 12:00 horas e comprou R$ 50,00 em pasta base de cocaína da pessoa de vulgo ESQUELETO; QUE esqueleto é um gordinho, pele parda, de aproximadamente 1,70 metros, não sabe informar nome ou onde possa localiza-lo; QUE faz contato por telefone e recebe a droga em casa, que o entregador vai de motocicleta, sendo o vulgo ESQUELETO, sendo uma motocicleta Honda broz de cor preta empregada; QUE ESQUELETO é irmão do comando vermelho, faccionado; QUE por volta das 15:00 horas ESQUELETO voltou em sua casa e fez a proposta de que iria dar uma porção de maconha e pasta base para poder guardar uma certa quantidade de droga; QUE neste momento ESQUELETO já estava com o entorpecente em uma sacola, sendo uma sacola de mercado e lhe entregou; QUE o menor PINÓQUIO deixou a arma de fogo em sua casa e não estava no momento em que o menor deixou a arma; QUE PINÓQUIO tem livre acesso em sua casa, que não tem paradeiro e sempre frequenta a casa do interrogado; QUE não sabe precisar a hora, mas que PINÓQUIO levou a arma no dia 29/12/2022; QUE a arma ficou guardada em seu quarto enrolada em um pano na prateleira; QUE a balança de precisão, insuflem que foi localizado em seu quarto é de propriedade de ESQUELETO, que esqueleto esteve em sua casa pouco antes dos policias chegaram e fez o manuseou os invólucros para preparar trouxas de drogas; QUE na abordagem dos policias autorizou a entrada em sua residência e que foi tratado com respeito; QUE a testemunha LEDA acompanhou toda a ação policial na localização das drogas e a arma, bem como sua prisão; QUE testemunha EDISON não possui envolvimento em nada de ilícito das drogas e da arma, e também acompanhou toda a ação policial; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 10:30 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão(ã) que o digitei;[...].”

Em seu interrogatório em Juízo o apelante Jonas.

“[...]. Confessou a prática delitiva, alegando que uma pessoa, cujo nome não quis declinar, lhe entregou o entorpecente, a balança de precisão e o plástico filme para que os guardasse, e, em troca, receberia pequenas porções de drogas para uso próprio.
Com relação a arma de fogo, afirmou que pertence a um vizinho, que também lhe pediu o favor de guardar em sua residência. Negou a venda de drogaras sustentando que é apenas viciado e que por diversas vezes os policiais já passaram em frente à sua residência e o viram fumando maconha e pediram para que ele fosse para dentro de casa.
[...]”.

Além dos valores em espécie apreendidos, foi encontrado na posse do apelante:

“(...).
Cocaína - Duas Porções Grande de Pasta Base Aparentando Ser Cocaína. de Maconha - Três Tabletes de Maconha de Maconha - Quatro Invólucros Aparentando Ser Maconha R$ 5.572,00 (cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais) - CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS 01(um) unidade(s)
Arma de Fogo Tipo Pistola Cal. 765 de Cor Preto Cabo Marrom, Sem Numeração (Em custódia na delegacia)
01(um) unidade(s) Um Rolo de Plástico Insuflem (Em custódia na delegacia) 01(um) unidade(s) UM CELULAR DE MARCA SANSUNG DE COR PRETO IMEI 1-351989276468310/01 IMEI 2 - 353297236468315/01, Código de Apreensão 2A5B7 (Em custódia na delegacia) 01(um) unidade(s) Uma Balança de Precisão de Cor Prata (Em custódia na delegacia).(...)”

Portando em relação à arma de fogo em que foi encontrada pelos policias através da revista em seu domicilio, configura o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Conforme Laudo Pericial N.º 410.2.03.2022.01.4346-01 (Id. 198088171).

Os depoimentos dos policias prestados em Juízo confirmam a destinação mercantil ilícita de drogas pelos recorrentes.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, os depoimentos prestados pelos policias, tanto em Juízo como na fase inquisitorial, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática do crime descrito no artigo 33
da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de certa quantidade de cocaína e maconha, em sua forma de acondicionamento e, num mesmo contesto, dinheiro em moeda corrente e balança de precisão, demonstram de forma clara a mercancia espúria no local.

Como e cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidencias contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policias encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos
prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzida coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento”. policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...]. Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015,

(CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de Jonas, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo apelante.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga Cocaína e maconha com outros apetrechos, como balança de precisão, dinheiro em espécie e a forma de acondicionamento da droga, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caraterização do crime.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...]. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...]. O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Portando

em relação à arma de fogo em que foi encontrada pelos policias através da revista em seu domicilio, configura o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Conforme Laudo Pericial N.º 410.2.03.2022.01.4346-01 (Id. 198088171).

Nesse sentido:

2.2. Delito de Posse de Arma de Fogo.

“(...). Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de posse ilegal de arma de fogo, conduta incriminada pelo art. 12, da Lei nº 10.826/03.”

O tipo penal dispõe:

“Art. 12”. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Trata-se de crime de perigo abstrato, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de possuir arma de fogo e munição sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo, (“...)”.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de Jonas e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33 ambos da Lei 11.343/06,
diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitas especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.”
(
in
Lei de Drogas Anotada. 2ª Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP. p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva 2007, p. 81).

In casu
,
foram apreendidos com os recorrentes valores em espécie, no total de R$. (5.512,00 (cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais), além de uma balança de precisão, porções de A). cocaína apresentado massa bruta de 27,70 ( vinte e sete gramas e setenta centigramas).

(Porções de maconha B). apresentando massa bruta de 915,20 (novecentos e quinze gramas e vinte centigramas).

porções de maconha C). 97,40( noventa e sete gramas e quarenta centigramas
), revelando Jonas, faziam do tráfico de drogas seu meio de vida, uma vez que não comprovou possuir renda lícita.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] “Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (TJMT, Ap nº 6976/2012)
(Ap 129768/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015).

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação da recorrente no tocante ao crime de tráfico de drogas, confrontaram elementos obtidos mediante interceptação telefônica com diversas outras provas - quer produzidas durante a instrução criminal, quer colhidas extrajudicialmente e repetidas em juízo -, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (RHC 25.315/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 gramas, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 gramas; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
maconha
apreendido seria capaz de produzir mais de
290 (duzentos e noventa) cigarros
para serem consumidos.

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, apreensão de balança de precisão e valores em moeda corrente), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial. Rejeito os preliminares arguidas e, no mérito, desprovejo o recurso de apelação criminal por Jonas Gomes de Lima, mantendo incólumes os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025